Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0748020-72.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EMILLY DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EMILLY DA SILVA SOUSA, que fora presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, 147 e 331, todos do Código Penal (injúria, ameaça e desacato, respectivamente), mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$700,00 (setecentos reais) e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz a impetrante, em suma, que a prisão é ilegal, na medida em que não houve decretação de prisão preventiva e foram aplicadas medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo, de modo que a liberdade da paciente não está condicionada ao pagamento de fiança, cujo arbitramento, por outro lado, não estaria devidamente fundamentado. Invoca o princípio da igualdade e da dignidade humana e afirma a impossibilidade do pagamento, bem como a condição de hipossuficiência financeira da paciente. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão da paciente, expedindo-se alvará de soltura, independentemente do pagamento da fiança, tornando-se definitiva a liberdade provisória que lhe fora deferida. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa (id 66063731, p. 42/43): Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta da autuada não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir a autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS), A LIBERDADE PROVISÓRIA a: EMILLY DA SILVA SOUSA (DATA DE NASCIMENTO: 22/04/2006; PAI: JOSÉ MARCOS SOUSA BORBA; MÃE: BIANCA FEITOSA DA SILVA); Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. (...) Como se vê, a autoridade judicial concedeu liberdade provisória à paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no art. 350 do Código de Processo Penal. Cito excertos de julgados sobre o tema: O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...) “O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). (STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se a paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistida pela Defensoria Pública, circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura da paciente, isentando-a do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver presa, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator